Tribunal: STF
Processo: Rcl 84470
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, representado pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988, III, do Código de Processo Civil, no art. 7º da Lei nº 11.417/2006 e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos nº 1089725-18.2023.8.26.0053, bem como da decisão que rejeitou os embargos de declaração ali opostos.



    Na origem, servidoras públicas estaduais vinculadas ao Hospital das Clínicas, sob regime celetista, ajuizaram ação em que pleitearam, entre outros pedidos, o recálculo do adicional de insalubridade, para que seu valor passasse a ser apurado segundo os critérios da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, com a redação dada pela LC nº 1.179/2012, alegando inexistir distinção, nesse diploma, entre servidores estatutários e celetistas. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a apelação, reconheceu o direito das autoras à aplicação da LC nº 432/1985 e determinou o recálculo do adicional de insalubridade com base na referida legislação estadual.



    Sustenta o reclamante que o acórdão reclamado teria desconsiderado o art. 8º da LC nº 432/1985, o qual, desde sua edição, exclui expressamente os servidores celetistas de seu âmbito de incidência, de modo que a extensão do regime remuneratório previsto para servidores estatutários aos empregados públicos celetistas configuraria majoração indevida de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte. 



    Argumenta, ainda, que a decisão impugnada teria criado um regime jurídico híbrido sem amparo legal, bem como desrespeitado a jurisprudência consolidada do STF em reclamações anteriores versando sobre a aplicação da mesma lei estadual a servidores celetistas.



    Sustenta, também, ofensa reflexa à Súmula Vinculante nº 4 e à orientação firmada em precedentes como a ADI 3.894 (competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho) e a ADI 5.615 (necessidade de lei específica para instituição de regime jurídico uniforme dos servidores), por entender que o órgão de origem teria, na prática, afastado a disciplina celetista do adicional de insalubridade e uniformizado, pela via judicial, o tratamento remuneratório de servidores submetidos a regimes distintos. 



    Ao final, pede a procedência do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 9) (fl. 143-144):



    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Ex-empregadas públicas celetistas, cujo contrato de trabalho se encerrou em junho/23 Pretensão de pagamento do prêmio de incentivo, previsto na Lei Estadual nº 8.795/1994, alterada pela Lei nº 9.463/1996, recálculo do adicional por tempo de serviço, para que este incida sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento do adicional de insalubridade na forma prevista na LC n. 432/85, com reflexo nas demais verbas percebidas e, finalmente, a concessão da licença prêmio, prevista no art. 209, da Lei n. 10.261/68 Ação julgada parcialmente procedente Parcial cabimento Prêmio de incentivo Impossibilidade Restrição imposta pela Lei n.º 8.975/1994 aos servidores autárquicos que recebam recursos do Sistema Único de Saúde, como é o caso das autoras, que tinham vínculo laboral também com a Fundação da Faculdade de Medicina (complementaristas) - Alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço Admissibilidade Quinquênio que deve incidir sobre todas as parcelas incorporadas, ressalvadas as eventuais e transitórias - Pagamento da licença prêmio - Descabimento Art. 129/CE e 209 da Lei n. 10.261/68 que não são aplicáveis aos empregados celetistas Questão já pacificada pelo C. Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 2075085-89.2022.8.26.0000 - Precedentes desta Eg. Câmara e Corte Quanto à forma de pagamento do adicional de insalubridade, as autoras são submetidas ao regime celetista e não ao regime jurídico administrativo estatutário, de sorte que, em tese, o pedido seria juridicamente impossível Contudo, ante o posicionamento majoritário adotado por esta Egrégia Corte e Câmara, revejo meu posicionamento anterior para o fim de manter a procedência da demanda, visto que a legislação estadual não fez distinção entre os servidores estatutários e os celetistas - Precedentes desta Egrégia Câmara Recursos oficial e voluntário das partes parcialmente providos Sentença parcialmente reformada.”



    A fundamentação do acórdão reclamado é a seguinte (eDoc. 9 - fl. 166 e ss.):



    “No caso, as autoras teriam o direito à percepção do adicional de insalubridade assegurado com base na regra do art. 192, da CLT, situação que automaticamente excluiria a aplicação da Lei Complementar n. 432/85, alterada pela Lei Complementar n. 1.179/12. 



    Contudo, esta Egrégia Câmara, bem como esta Colenda Corte de Justiça possuem entendimento pacífico no sentido de ser possível a concessão do Adicional de Insalubridade com base nas LCEs ns. 432/85 e 1.179/12, visto que estas não fizeram distinção entre os servidores celetistas ou estatutários.



    Como bem decidido pelo Eminente Desembargador Danilo Panizza: 



    ‘...Em que pese a não equiparação para todos os fins dos servidores admitidos pelo regime da CLT aos servidores estatutários, aqueles não deixam de ser classificados como funcionários públicos latu sensu. Desta forma, mesmo que contratados a título precário, o certo é que desempenham a mesma função daqueles servidores públicos stricto sensu. 



    Desta forma, os servidores estatutários tendo direito ao recebimento do adicional de insalubridade, por meio da Lei Complementar nº 432/85, com as alterações da Lei 1179/2012, a mesma deve ser aplicada extensivamente aos servidores celetistas, sob pena de locupletamento ilícito da Administração. Portanto, não pode ser criado dois pesos e duas medidas para situação análoga, visto que o funcionário que desempenha a idêntica função e no mesmo ambiente de trabalho não pode ser tratado distintamente, sob a pecha de que contratado por regime outro.’



    A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à Súmula Vinculante n. 37 por decisão judicial que reconheceu o direito ao recálculo do Adicional de Insalubridade a servidor celetista sob o fundamento de isonomia entre os servidores e empregados públicos. 



    A Súmula Vinculante n. 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula n. 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete, pois, ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.



    Na espécie, verifica-se a violação ao precedente invocado, pois a decisão reclamada determinou o recálculo do adicional de insalubridade de servidor celetista, equiparando-o ao recebido por servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 37. No mesmo sentido é a jurisprudência deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021)



    Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando, desta feita, o disposto na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente